Tribunal: STF
Processo: AI 671831
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento.
   Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional.
   Não-ocorrência. Justiça do Trabalho. Pressupostos recursais.
   Legislação infraconstitucional. Precedentes.
1. Não se admite o
   recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais
   indicados como violados não estão devidamente prequestionados.
   Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.
2. A
   jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão
   suficientemente motivada.
3. A análise dos pressupostos
   recursais no âmbito da Justiça do Trabalho é matéria afeta à
   legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso
   extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional,
   caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa.
4. Agravo
   regimental desprovido.